Tribunal: TJDFT
Processo: 0721947-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721947-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA ALVES FERREIRA AGRAVADO: MAURICIO DE NOVAES BATISTA, EVARISTO ORLANDO SOLDAINI, WAGNER OLIVEIRA GONCALVES, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, FLAVIA MOREIRA DOS SANTOS DESPACHO O agravante-autor pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. Assim, ao agravante-autor para, em 5 dias, juntar declaração de hipossuficiência, declaração de que é estudante universitário, bem como extratos bancários de sua titularidade para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade, art. 99, § 2o, do CPC, ou efetue o preparo do agravo de instrumento. Após, retornem conclusos os autos. VERA ANDRIGHI Desembargadora Brasília - DF, 25 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora